Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-68.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Lote de terreno. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Contrato firmado sob a égide da Lei 13.786/2018. Cláusula penal de 10% dos valor atualizado do contrato que, embora em consonância com a nova Lei de Distrato, no caso concreto, importa em desvantagem exagerada ao

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Lote de terreno. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Contrato firmado sob a égide da Lei 13.786/2018. Cláusula penal de 10% dos valor atualizado do contrato que, embora em consonância com a nova Lei de Distrato, no caso concreto, importa em desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, § 1o, IV e II), pois significa uma retenção de mais de 67% dos valores pagos. Situação que justifica a redução, limitando o percentual máximo total de retenção dos valores pagos. Retenção razoável de 25% dos valores pagos. Precedentes do STJ.

Recurso parcialmente provido